Tribunal: STF
Processo: ARE 1406267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – EC N. 88/2015 – LC N. 152/2015 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL – AMPLIAÇÃO DA IDADE PARA 75 (SETENTA E CINCO) ANOS – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO ENTE MUNICIPAL – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO – VANTAGENS PECUNIÁRIAS – ARTIGO 14, §4º, LEI N. 12.016/2009 E SÚMULAS 269 E 271 DO STF – VENCIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. O artigo 40, §1º, inciso II, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 88/2015, ao prever a possibilidade de majoração da idade de aposentadoria compulsória dos servidores públicos em geral, inaugurou norma de eficácia limitada, vez que depende de uma legislação posterior para surtir os seus efeitos. A referida legislação trata-se da Lei Complementar n. 152/2015, editada em razão da competência da União para o estabelecimento de normas gerais sobre previdência social (artigo 24, XII e §1º, CRFB). A LC n. 152/2015 é de observância obrigatória a todos os entes da federação, de forma que é devida a anulação do ato de exoneração do impetrante com base em norma municipal que prevê a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade. Declarado nulo o ato de exoneração, o servidor reintegrado ao cargo faz jus ao recebimento do valor correspondente aos vencimentos e vantagens a que teria direito caso não houvesse sido ilegalmente afastado do exercício de suas funções. Todavia, somente é cabível o pagamento das verbas a partir da impetração da ação mandamental, tendo em vista que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como instrumento hábil a se obter o pagamento de parcelas vencidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente